Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742101-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAYONARA CABRAL BARBOSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sayonara Cabral Barbosa em face da r. decisão (ID 172370100) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor da Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 51969081), a recorrente afirma que não pode arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família dela. Afirma que “se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência.” (ID 51969081). Instruiu o recurso com comprovante de residência (ID 51969082), contestação oferecida na primeira instância (ID 51969083), contrato de financiamento (ID 51969084), declaração de hipossuficiência (ID 51969085), bem como parecer contábil sobre a evolução do débito do financiamento (ID 51969086). Oportunizou-se à Agravante juntar, ao menos, comprovantes de renda e despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a comprovar os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 52005533). O prazo decorreu sem a manifestação da Recorrente (ID 52440696). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese dos autos, pelo que se pode deduzir das escassas informações relativas à situação econômica da postulante, ela reside em bairro de classe média desta capital - Cruzeiro Velho – e contratou financiamento de veículo no montante de R$ 39.790,88 (trinta e nove mil, setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). A despeito da afirmação de que não possui condições que arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, não colacionou documentação apta a corroborar a alegada impossibilidade. E, quando instada a colacionar documentos hábeis nesse sentido, não se manifestou (ID 52440696). Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator